Tribunal: TCU
Processo: 019.786/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132024, modalidade Pregão e Uasg 927316 (Objeto: aquisição de 60 (sessenta) veículos tipo PICK-UP leve, 0 (zero) KM, para atender as demandas dos municípios no âmbito das ações de Proteção e Defesa Civil no Estado de Mato Grosso)

Inteiro teor:
Acórdão 2066/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2024 sob a responsabilidade da Casa Civil do Estado de Mato Grosso (CC/MT), com valor estimado de R$ 6.984.852,00, para a aquisição de 60 veículos tipo pick-up leve, 0 km, a fim atender as demandas no âmbito das ações de proteção e defesa civil no Estado de Mato Grosso (peça 1, p. 24). Em síntese, a representante alegou as seguintes ocorrências: a) a sua inabilitação, por não se enquadrar como concessionária ou fabricante dos veículos ofertados, afrontaria o item 1o 2.3 do termo de referência do edital (peça 1, p. 78); b) teria havido a identificação prévia da empresa FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil Ltda., o que violaria os itens 7.3.4.1 e 7.8 do edital (peça 1, p. 33-34); c) a homologação do certame sem a publicação da decisão sobre o recurso administrativo e das respectivas contrarrazões na plataforma em que foi realizado o certame (peça 1, p. 38 e 50). Nesse contexto, a representante solicitou medida cautelar para suspender o certame e possibilitar a retificação do edital (peça 1, p. 9-10). Considerando que, quanto à inabilitação da representante, ela fez questionamento similar em recurso administrativo e que, em resposta, foi alegada a preclusão do direito de impugnar tal regra, pois o prazo venceu três dias antes da abertura do certame, nos termos do item 5.1 do edital; considerando que a pretensão em torno desse questionamento não encontra interesse público, posto que os valores dos lances da primeira colocada (desclassificada) e da segunda colocada (adjudicada) ficaram muito próximos, respectivamente: Brandão Automóveis, ora representante, R$ 6.740.000,00 (peça 1, p. 150 e 153); e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., R$ 6.741.240,00 (peça 1, p. 150 e 156), ou seja, com uma diferença de meros 0,0184% ou R$ 1.240,00; considerando, no que se refere à suposta identificação prévia de licitante, que a proposta cadastrada no sistema somente é acessível aos demais licitantes e ao pregoeiro após a finalização da fase de lances e, ainda, que cinco dos oito participantes preencheram o referido campo com a mesma marca "Fiat" (peça 1, p. 131-132), razão pela qual não há evidências de identificação indevida da proposta da empresa FCA; considerando que a publicação da análise recursal da representante ocorreu em 7/8/2024 e que a homologação do certame ocorreu em 23/7/2024 (peça 12, p. 1 e 3) e, de fato, houve falha na obrigação de tempestiva análise e divulgação da fase recursal, que ocorreu após a homologação; considerando, por conclusão, que inexiste plausabilidade jurídica nas alegações "a" e "b" e que a alegação "c" constitui mera impropriedade, sem aptidão para acarretar a nulidade do certame; considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 87, §2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 53 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235, 237, VII, 250, I, c/c art. 169, II, V, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, c/c art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; no mérito , considerar a presente representação parcialmente procedente ; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; dar ciência à Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso de que a não divulgação/publicação tempestiva, na plataforma em que foi realizado o certame, da análise e decisão sobre o recurso administrativo interposto por uma das licitantes, afronta os princípios da publicidade, da transparência e da ampla defesa, bem como o item 12.7 do edital; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.786/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil do Estado do Mato Grosso; Gabinete da Casa Civil (extinto). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rayla Borges Silva (28716/O/OAB-MT), representando Brandão Automoveis Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.